Tribunal: TJMT
Processo: 0000293-83.2016.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0000293-83.2016.8.11.0015
Recorrente: Alexander Pozzobon
Recorrido: Mocellin Comércio de Insumos Agrícolas Ltda.
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Alexander Pozzobon, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 119092041):
“E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONFISSÃO DE DÍVIDA – PARCIAL PROCEDENCIA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL E PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE – ENTREGA DAS MERCADORIAS – ALEGAÇÃO GENÉRICA DO EMBARGANTE DE QUE A ASSINATURA CONSTANTE DE ENTREGA DAS MERCADORIAS SÃO DESCONHECIDAS – ÔNUS DO RECORRENTE – PROVA NÃO REALIZADA – INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – CONTRATAÇÃO EM DÓLAR – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O juiz é o destinatário das provas cabendo a este analisar a pertinência na produção das provas requeridas ou sua complementação, in casu, a produção de prova testemunhal e pericial.
Desnecessária a realização de prova em audiência para o deslinde da controvérsia, especialmente por tratar-se de contenda exclusivamente contratual.
Ainda que se alegue o desconhecimento da assinatura do recebedor das mercadorias de forma genérica, caberia ao apelante/ devedor demonstrar que no seu quadro de funcionários localizado no endereço de entrega não consta a pessoa com o nome e assinatura compatível com a recebora da mercadoria.
Relativamente à perícia contábil, esta se mostra desnecessária para o julgamento da lide, na medida em que a discussão se prende à análise de questões eminentemente de direito e, para aferir a existência dos encargos controvertidos, basta analisar a documentação acostada aos autos.
O STJ pacificou entendimento de que é legítimo o contrato celebrado em moeda estrangeira, desde que o pagamento se efetive pela conversão em moeda nacional (REsp no 1.212.847/PR, Rel. Min, Sidnei Beneti, 3a Turma)”. (N.U 0000293-83.2016.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/02/2022, Publicado no DJE 23/02/2022).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento à apelação proposta por Alexandre Pozzobon, mantendo, assim, a sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução ajuizada em desfavor de Mocellin Comércio de Insumos Agrícolas Ltda., para:
a) fixar a cotação do dólar do dia da contratação, e em seguida, seja atualizada segundo o índice oficial de correção monetária pelo INPC;
b) declarar adimplido o contrato de confissão de dívida de no 002715/2015, devendo ser extirpada da execução;
c) mantidas as demais condições vertidas nas confissões de dívida tal como contratadas, a cujo título sem mácula reconhece eficácia executiva;
d) condena as partes a pagar as custas processuais e as despesas processuais, além dos honorários advocatícios da contraparte, fixados em 10% sobre o valor atualizado do débito, de forma pro rata.
A parte recorrente alega violação aos artigos 10, 125, 130, 330, I, do Código de Processo Civil, ao argumento de que “o feito foi julgado prematuramente sem oportunizar ao recorrente a necessária dilação probatória, de modo que à toda evidência cerceia o direito de defesa do recorrente, uma vez que produção de provas, especialmente para a verificação das assinaturas apostas nos recebimentos das mercadorias”.
Afirma que “a controvérsia reside na demonstração de efetiva entrega da mercadoria vendida pelo recorrido. Nesse sentido, o ônus da prova, embora de início, caiba ao auto, no caso em exame, incumbia à recorrida o encargo probatório, na medida em que não se pode exigir do autor fazer prova negativa do recebimento do produto”.
Aduz que “o recorrente desconhece as assinaturas e não há provas de quem sejam tais signatários. Não há prova de que o recebedor tivesse poderes para recebê-las, havendo divergência entre as datas das contratações, pedidos e supostos recebimentos, de tal modo que a prova postulada na inicial era fundamental para a comprovação de suas alegações”.
Recurso tempestivo (id 122597478) e preparado (id 122559476).
Contrarrazões no id 125733157.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Consoante a previsão da Súmula 7 do STJ, em sede de recurso especial não é possível o exame de fatos e provas, pois segundo se depreende do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se exclusivamente à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais.
A parte recorrente, por sua vez, alega violação aos artigos 10, 125, 130, 330, I, do CPC, amparada na assertiva de que “o feito foi julgado prematuramente sem oportunizar ao recorrente a necessária dilação probatória, de modo que à toda evidência cerceia o direito de defesa do recorrente, uma vez que produção de provas, especialmente para a verificação das assinaturas apostas nos recebimentos das mercadorias”.
No entanto, neste ponto, constou do aresto impugnado, in verbis:
“Consoante a alegação de cerceamento de defesa em razão do julgamento sem a produção de prova testemunhal e pericial, observa-se que cabe ao Juiz aferir a necessidade ou não, da produção de novas provas pelas partes, segundo o ensinamento do art. 370 do CPC/15, podendo o magistrado até mesmo de ofício, determinar a realização de todas as provas necessárias à instrução processual e ao correto deslinde do litígio, quando insuficiente as produzidas.
(...)
Desta forma, sendo o pedido de produção de prova testemunhal e pericial desnecessário para solução da lide, o julgamento sem o atendimento do referido pedido não configura cerceamento de defesa ou afronta aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa.
(...)
Deste modo, tem-se que o juízo a quo agiu com acerto ao proferir o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC/15, porquanto desnecessária a realização de prova em audiência para o deslinde da controvérsia, especialmente por tratar-se de contenda exclusivamente contratual, razão pela qual não há se falar em violação ao princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa.
Ademais, a prova testemunhal para demonstar a não entrega das mercadorias, não afasta a efetiva comprovação de que os produtos foram entregues, visto que os recibos foram devidamente assinados e entregues no mesmo local em que é a propriedade do embargante/apelante.
Assim, ainda que se alegue o desconhecimento da assinatura do recebedor das mercadorias, realizou de forma genérica tal pedido, sendo que caberia ao apelante/devedor demonstrar que no seu quadro de funcionários localizado no endereço de entrega não consta a pessoa com o nome e assinatura compatível com a recebora da mercadoria.
Até porque, sustentar genericamente a inutilidade da assinatura oposta no documento, deixa à parte contrária/apelada a incumbência, quase impossível, de realizar prova do contrário.
Dessa forma, tem-se que a apelada, em consonância com o art. 373, I, do CPC/15, fez prova de que houve a efetiva entrega das mercadorias e de que o débito é devido.
(...)
Relativamente à perícia contábil, esta se mostra desnecessária para o julgamento da lide, na medida em que a discussão se prende em análise de questões eminentemente de direito e, para aferir a existência dos encargos controvertidos, basta analisar a documentação acostada.
Outrossim, sendo certo que pelas provas documentais acostadas aos autos já se encontrava suficientemente possível a análise do magistrado acerca de eventual excesso de execução, revelando-se dispensável a produção de prova pericial para tal fim, porquanto não teria o condão de influenciar no julgamento da demanda.
(...)
Dessa forma, o julgamento antecipado da lide e o indeferimento das provas requeridas pelo apelante, não configura cerceamento de defesa, devendo ser mantida a sentença nesse ponto”. (id 119092041 - Pág. 9/14)
Logo, para rever a conclusão adotada no acórdão recorrido sobre a desnecessidade de produção de prova, imprescindível o reexame do quadro fático-probatório dos autos.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CONDENATÓRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE DEMANDADA.
1. O Tribunal de origem, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, afastou o alegado cerceamento de defesa, consignando a desnecessidade da produção de outras provas além daquelas que já constavam nos autos. O acolhimento da pretensão recursal, no ponto, demandaria revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providência que encontra óbice na Súmula 7 do STJ. Precedentes.
(...)
6. Agravo interno desprovido”. (AgInt nos EDcl no AREsp 1166815/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 14/02/2022, DJe 21/02/2022).
Por se tratar de pretensão de reanálise de fatos e provas, o exame do aventado dissídio jurisprudencial fica prejudicado, em virtude da incidência da Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
(...)
VII O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, porquanto o óbice da Súmula n. 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas.
(...)
X Agravo Interno improvido”. (AgInt no REsp 1912960/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021). [g.n.]
Dessa forma, o recurso especial não alcança admissão neste ponto, em razão da inviabilidade de revisão do entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça